Tribunal: TJDFT
Processo: 0736029-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da não surpresa proíbe a decisão sobre tema não discutido nos autos, com fundamentos inéditos, o que afrontaria o devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não se caracteriza como decisão-surpresa a apreciação judicial de matéria que constitui o objeto principal da discussão (existência ou não de excesso de execução em cumprimento de sentença).
2. Demonstrada a existência de excesso na execução, o valor excedente deve ser decotado e haverá incidência de honorários advocatícios sobre o valor suprimido.
3. Recurso desprovido.